Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-24.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500007-24.2019.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que é apelante SIDNEI COSTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08 meses de reclusão,
em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso, deferida a gratuidade da justiça,
mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-24.2019.8.26.0592 -Voto no 26.779
2
Apelação Criminal no 1500007-24.2019.8.26.0592
Comarca: Tupã
Apelante: Sidnei Costa
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.779 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Tupã, Sidnei Costa foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa,
no piso, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 274/289).
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição por falta de provas. Pede, ainda, a redução das penas, a
mitigação do regime prisional, a substituição por restritivas de direito e
a concessão de justiça gratuita (fls. 292/309).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 02 de janeiro
de 2019, por volta de 18h00, na Avenida Inglaterra, Comarca de Tupã,
Sidnei Costa trazia consigo, para fins de tráfico, 03 porções de
cocaína, pesando 25,88g, e 03 porções de maconha, pesando 61,16g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, bem como a quantia de R$.358,00 em dinheiro.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 19/23, 24/27 e 156/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-24.2019.8.26.0592 -Voto no 26.779
3
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, Sidnei negou os fatos. Alegou ter
sido abordado e levado pelos policiais a um “puteiro”, onde teria
permanecido por quarenta minutos até ser conduzido à delegacia. Disse
que as drogas não lhe pertenciam, mas costumava fumar maconha e
usar cocaína. Sustentou que o dinheiro apreendido era fruto do seu
trabalho (fl. 05).
Em audiência, o réu negou novamente a
traficância e manteve a versão de que teria sido preso injustamente
(fls. 252/254).
Entretanto,
suas
alegações
não
merecem
crédito.
Na delegacia, os policiais militares Felix José de
Meira e Cleiton César Pacheco relataram estar em patrulhamento pelo
local. No momento em que Sidnei avistou a viatura, tentou fugir,
“dispensando” uma sacola com maconha e “crack”, sendo perseguido e
preso. Afirmaram que o réu negou a propriedade das drogas e disse que
o dinheiro apreendido era proveniente da venda de roupas (fls. 03/04).
Em audiência, os agentes públicos confirmaram
a apreensão de drogas com o réu. Acrescentaram haver informação de
que ele era o responsável por abastecer os pontos de venda de droga
na região, o que não foi possível confirmar (fls. 240/245).
As testemunhas Nilton César, Alexandre Vinícius
e Maria Nair Gomes, vizinhas do réu, não presenciaram os fatos,
sustentando apenas que ele trabalhava na “roça” (fls. 246/251).
As
declarações
coerentes
e
harmônicas
prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um
crime de tal gravidade a um inocente.
Além disso, embora os policiais não tenham
visto o réu praticar atos de mercancia, o que é prescindível, eles o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-24.2019.8.26.0592 -Voto no 26.779
4
prenderam com 87 gramas de maconha e cocaína, divididas em seis
porções, quantidade incompatível com a posse para uso pessoal.
Assim,
as
circunstâncias
da
prisão
e
o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, por ser primário e de bons
antecedentes, as bases foram aplicadas no mínimo legal.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes
e atenuantes, as penas não sofreram alteração.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento,
foi negada a redução das penas pois o réu não comprovou trabalho
lícito, demonstrando que ele “praticava habitualmente o tráfico de
drogas, cuidando-se de pessoa com intensa vinculação com a
criminalidade” (fl. 281).
Entretanto, verifico que o réu é primário, de
bons antecedentes e não há provas de que ele era o responsável pelo
abastecimento dos pontos de tráfico, como afirmaram os policiais
militares, em juízo, ou atuando com habitualidade e profissionalismo no
comércio ilegal, como constou da sentença.
Assim, presentes os requisitos legais e por não
ser tão expressiva a quantidade de drogas apreendidas (87g de
maconha e de cocaína), reconheço o tráfico privilegiado e reduzo as
penas de dois terços, totalizando, em definitivo, 01 ano e 08 meses de
reclusão e 166 dias-multa, no piso.
Por ser primário e tendo em vista o “quantum”
da pena privativa de liberdade, defiro o regime aberto de prisão,
afastando-se o regime fechado, por ser desproporcional, na esteira do
decidido pelo Supremo Tribula Federal, ao afastar o caráter hediondo do
tráfico privilegiado no julgamento do HC no 118.553/MS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500007-24.2019.8.26.0592 -Voto no 26.779
5
Por outro lado, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável,
mesmo em casos de tráfico “privilegiado”. Imagine-se o condenado
prestando serviços numa escola ou num hospital!
Por derradeiro, defiro os benefícios da justiça
gratuita, pois o réu foi assistido pela Defensoria Pública e declarou, na
delegacia, ser casado, ter um filho de seis anos, trabalhar como
pedreiro, recebendo cem reais por dia, e morar em imóvel alugado (fls.
09 e 10).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso,
deferida a gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator